Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) no caso de devedor falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, a representação judicial do espólio, na ausência de inventário aberto, será exercida por qualquer herdeiro ou pelo administrador provisório da herança; e (ii) se o apelante cumpriu adequadamente a determinação de emenda da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, conforme art. 75 do CPC. Na ausência de inventário, a representação cabe ao administrador provisório dos bens da herança, na forma do art. 613 do CPC.
4. O apelante não comprovou que a herdeira indicada estava na posse direta dos bens do espólio, conforme exigido pelo art. 1.797 do CC e pelos arts. 614 e 796 do CPC.
5. A falta de informações concretas sobre o administrador provisório do espólio impede que o julgador constate se o ente despersonalizado ostenta a qualidade jurídica necessária para figurar corretamente no polo passivo da ação, sujeitando-se à relação processual instaurada pelo apelante, o que não pode ser admitido, pois para postular em Juízo é preciso ter legitimidade (art. 17 do CPC).
6. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.